Tribunal: TJPA
Processo: 0801380-34.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801380-34.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA HELENA RODRIGUES MIRANDA SILVA

AGRAVADO: IVANILDO MELO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. PREVISÃO NO ART. 1017 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE.

1-A petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, nos termos do inciso I do art. 1.017 do CPC.

2-Ante a ausência de documento obrigatório, qual seja, cópia da certidão da respectiva intimação, torna-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento face a sua patente inadmissibilidade.

Recurso conhecido e não provido,
à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, em não prover do recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por MARIA HELENA RODRIGUES MIRANDA SILVA, ora recorrente inconformada com a decisão monocrática desta Relatora de Num. 620163, pág. 1-2, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, haja vista a ausência de documento obrigatório na instrução do recurso, ensejando sua inadmissibilidade nos termos do art.1.017 do CPC.

Em razões recursais (Num. 785425, pág. 1-4), a agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática não levou em consideração que os presentes autos são eletrônicos, sendo dispensável a juntada de documento que comprove a tempestividade do recurso, uma vez que a certidão de intimação já se encontra à disposição do juízo, podendo ser facilmente consultada.

Finaliza, requerendo a reconsideração da decisão agravada, para conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, e caso contrário, que seja colocada em mesa para julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado.

Regularmente intimado, o agravado, apresentou contrarrazões (Num. 1102536, pág. 1-7) ao recurso de Agravo Interno, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, face a inadmissibilidade do recurso de instrumento outrora interposto.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Como cediço, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil em 18/03/2016, o art.1.021 passou a prever a possibilidade da interposição de recurso de Agravo Interno contra qualquer decisão proferida pelo relator, dentre elas, a decisão monocrática que nega seguimento ao agravo de instrumento.

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivo e presentes os pressupostos de admissibilidade do art.1.021 do CPC.

2.

Razões Recursais:

Cuida-se a espécie, de recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática desta Relatora que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, haja vista a ausência de documento obrigatório ao recurso, notadamente, a certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso, como estipulado no inciso I do art.1.017 do CPC.

Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.

Observa-se nos autos que o agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento sem a instrução do documento obrigatório, notadamente a certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso (art.1.017, I, CPC/2015), restando inerte do ônus que lhe competia. Além de que, os presentes autos, em sua origem não são eletrônicos, como argumenta o agravante, fazendo-se necessária a regular instrução do agravo de instrumento, o que não se verificou no caso em análise.

Desta forma, diante da ausência de documento obrigatório não deve ser conhecido o recurso de Agravo de Instrumento como exposto na decisão monocrática ora recorrida.

Desse modo, confirmo a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento para manter os fundamentos nela firmado, não acolhendo o pedido do agravante constante do presente Agravo Interno.

Nesta linha, cito por todos, precedente do Tribunal de Justiça de MG:

EMENTA:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO-DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO- ART.1.021 DO NCPC-AUSENCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO DO RELATOR- AUSENCIA DE TODOS OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.1.Nos termos do art.1.021 do CPC/15,cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento.2.Contudo,não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de alterar a decisão, não há o que se falar no provimento do agravo interno.3. A instrução do agravo de instrumento deve respeitar o disposto no art.1.017,I, do NCPC, configurando-se requisito SINE QUA NON de admissibilidade.4.Não tendo sido instruído o recurso com cópia de alguma peça obrigatória, o vício poderá ser sanado com a complementação da documentação exigível conforme dispõe o art.932, parágrafo único, do CPC.5.Contudo, em se tratando de agravo de instrumento distribuído sem TODOS os documentos obrigatórios, tem-se a impossibilidade da aplicação do disposto no art.932, parágrafo único, do CPC e, consequentemente, o conhecimento do recurso, porquanto a referida norma não presta a servir a conduta do recorrente que não observou no prazo legal recursal quanto ao seu dever de instruir o agravo de instrumento.6.Recurso conhecido e não provido.(..)(TJ-MG-AGT:0137170016703002MG.Relator:Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento:11/03/2019, Data de Publicação:21/03/2019).

3.

Conclusão:

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de Num. 620163, pág. 1-2, em que o desprovimento monocrático do Agravo de Instrumento se deu com fundamento no artigo 1.017, do Código de Processo Civil.

É o voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/02/2021